Tribunal: TJES
Processo: 5006908-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbência
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006908-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5006908-23.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravad
a
: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de
agravo de instrumento interposto p
or
Estado do Espírito Santo

contra
decisão reproduzida no id. 3036262,
proferida pel
o

Juízo
da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

nos autos

da ação
indenizatória
ajuizada por
Marcelo Santos de Carvalho e Jaqueline Fernandes da Silva
, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Nas razões de id. 3036250, o agravante alega que (a) a agravada não foi parte do presente processo, não há título quanto a esse ponto e o Estado não teve a oportunidade de discutir qualquer fato ou razão de direito quanto a suposta condenação; (b) o § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974/13 é inconstitucional, por afronta ao art. 31 do ADCT; (c) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela escrivã, na forma do art. 534 do CPC, sendo a requisição expedida de ofício pelo juiz, sonegando-se do agravante o direito de impugnar a presente execução; (
d
) deve haver o rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais; (e) parte expressiva dos atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia; (g) faz jus à exclusão das verbas já custeadas pelo Estado do Espírito Santo; (f) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 3670837.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
”
(AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

De igual teor
é o entendimento dest
a

Corte
:

“
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

O agravante não apresentou cópia integral do processo, o que inviabiliza a constatação da alegação de que parte expressiva dos atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia. Ao contrário, ao que se extrai dos documentos apresentados pelo recorrente, a ação originária fora proposta no ano 2009 (id. 3036254), ocorrendo o julg
amento do recurso de apelação
em 2015 (id. 3036255) e dos embargos de declaração em janeiro de 2016 (id. 3036257)
,
enquanto a oficialização da serventia aconteceu apenas em
novembro de
2016
(Resolução TJES n. 24/2016)
.

A
sentença
expressamente
condenou o agrava
nte
ao pagamento das custas processuais. Anoto ainda
que
o a
rt. 20, § 1º
da Lei n. 9.974/2013 prevê
que
“
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,

garantindo o direito dos
titulares de tais serventias, n
ão h
avendo
elementos que conduzam à conclusão
pela

inconstitucionalidade
do referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Tampouco há que se falar
em
“confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes
destinam-se a
remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia, que deverá ser ouvida nesta seara recursal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS DEVIDAS À SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICAS. SUJEIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO. CONFUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,

“
tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
”
(AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O
a
rt. 20, § 1º
da Lei n. 9.974/2013 prevê
que
“
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,

garantindo o direito dos
titulares de tais serventias, n
ão h
avendo
elementos que conduzam à conclusão
pela

inconstitucionalidade
do referido dispositivo legal.

3. Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à
Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos
membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
afastando
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

4.
Não há que
falar
em
“confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes
destinam-se a
remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia, que deverá ser ouvida nesta seara recursal.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.